Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-97.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREPARO RECOLHIDO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECIBO.
1.O recibo fornecido pelo condomínio quanto ao pagamento das taxas condominiais, com carimbo e assinatura do responsável, salvo vício, comprova a efetiva quitação.
2.Os comprovantes de depósito bancário apagados pelo tempo, sem qualquer outra demonstração de que foram realizados, são incapazes de comprovar o pagamento.
3.Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo.